Tribunal: STF
Processo: RE 866741
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Servidor público. Gratificação de Atividade Industrial (GAI). Cálculo. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.



    2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a discussão acerca do cálculo da Gratificação de Atividade Industrial (GAI) não prescinde da análise da Lei nº 2.120/92 e do Decreto Estadual nº 16.282/94, ambos do Estado do Amazonas.



    3. Não se abre a via extraordinária para a análise de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.